Tribunal: TJES
Processo: 5013706-63.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013706-63.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCINEIDE LOPES LIMA e outros

AGRAVADO: IMPACTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME e outros (4)

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELEMENTOS QUE INFIRMAM A DECLARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. A simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica - CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020).

2. Os elementos dos autos trazem informações que não se coadunam com a alegada hipossuficiência financeira das autoras, sobretudo ao se considerar que, intimadas, não trouxeram comprovação de sua alegação, a decisão recorrida não merece reforma, à luz do art. 99, § 2º, do CPC/15.

3. A assistência por advogado particular, muito embora não gere, por si, presunção de capacidade econômica, pode ser considerada como argumento adicional a infirmar a presunção de hipossuficiência, se analisado em conjunto com as demais informações dos autos.

4. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013706-63.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES : LUCINEIDE LOPES LIMA E OUTRA.

ADVOGADO : GILBERTO SOARES PINHEIRO.

RECORRIDOS : IMPACTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. E OUTROS.

MAGISTRADO : GIL VELLOZO TADDEI.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCINEIDE LOPES LIMA e TATYANE SANTOS DIAS contra decisão que, na ação indenizatória ajuizada em desfavor de IMPACTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. E OUTROS, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça às Agravantes.

Em suas razões, as Recorrentes sustentam, em síntese, que as provas acostadas demonstram sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejudicar sobremaneira sua subsistência.

Pois bem.

A controvérsia consiste em verificar se as Agravantes fazem jus ao deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

Segundo a jurisprudência deste e. TJES, é relativa a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza firmada pela parte, emitida nos moldes previstos no artigo 4º da Lei nº 1.060/50, podendo, portanto, ser infirmada pelas provas em contrário produzidas nos autos.

No Superior Tribunal de Justiça também é firme a orientação “
a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica - CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º
” (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020).

No caso concreto, é incongruente a alegação das Agravantes de que “
são funcionárias de empresa privada, cuja remuneração infelizmente não está à altura da nobreza e importância das funções empresariais que almejavam
” com as provas acostadas ao recurso no sentido de que figuram como empresárias.

A Agravante LUCINEIDE LOPES LIMA é sócia-administradora da empresa “VR BARROS SANITARIOS QUIMICOS EIRELI” (ID 6631464 e ID 6631465), e não funcionária, o que revela dúvidas sobre a verossimilhança de suas alegações.

Do mesmo modo, verifica-se que o juízo originário determinou, no ID 30466793 do processo originário, que as Autoras, ora Agravantes, comprovassem os requisitos para a concessão da justiça gratuita, “
através da juntada das cópias: (i) do comprovante de rendimentos e/ou proventos relativos aos últimos dois meses à data deste despacho, caso tenham, e sob a advertência de que o documento ID 30068394 não se presta a este desiderato; (ii) da última declaração de imposto de renda da 1ª autora, caso tenha; (iii) do(s) extrato(s) mensais das contas bancárias e do(s) cartões de crédito, relativos aos últimos dois meses a data deste despacho
”.

No entanto, as partes deixaram de acostar aos autos os referidos documentos, sem justificar o não cumprimento da ordem.

No que se refere à Agravante TATYANE SANTOS DIAS, por sua vez, verifica-se que aufere renda mensal líquida de R$ 4.899,77 (quatro mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta e sete centavos), e não demonstra, contudo, despesas relevantes, o que também se revela incompatível com o benefício da gratuidade da justiça.

Por fim, necessário ressaltar que, conforme verificado na decisão agravada, as Agravantes estão assistidas por advogado particular, fato que, muito embora de forma
isolada
não possa presumir capacidade econômica, pode ser considerado como argumento adicional para infirmar a presunção de hipossuficiência, se analisado em conjunto com as demais informações dos autos.

Logo, por existirem elementos que indicam a possibilidade financeira das autoras, sobretudo ao se considerar que, intimadas, não trouxeram comprovação de sua alegação, a decisão recorrida não merece reforma, à luz do art. 99, § 2º, do CPC/15.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)